Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706993-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENILDA BETTI DANIELI, TIAGO BETTI DANIELI, ANTONIO JOSE BORGES DA FONSECA, JEAN CARLOS BORGES DA FONSECA, MARY NILCE BORGES DA FONSECA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Justiça do Distrito Federal - Sede do Banco do Brasil - Tribunal sem Competência Nacional - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a (in)competência territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. De fato, tem-se observado na Justiça do Distrito Federal um verdadeiro turbilhão de ações contra o Banco do Brasil, com causas de pedir semelhantes. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão simples do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. Trata-se de interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Novo Código de Processo Civil, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), a permitir ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Ora, não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País. A Ação proposta na origem rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Bem por isso, a Lei 14.879/2024 incluiu o §5o ao art. 63 do Código de Processo Civil, estabelecendo que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Nesse sentido, Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência relativa da Justiça do Distrito Federal e declinou a competência para a Comarca de Bauru/SP, considerando que a obrigação discutida, relacionada as cédulas de crédito rural, deveria ser satisfeita na comarca onde está localizada a agência vinculada ao negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro da 5a Vara Cível de Brasília-DF para processar a ação de Liquidação de Sentença; (ii) estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à demanda envolvendo cédula de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato em questão é de cédula de crédito rural, destinado ao financiamento de atividades rurais, não caracterizando relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 4. O artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente é o do local da agência onde a obrigação foi contraída, sendo inaplicável a Súmula 33 do STJ que trata da competência territorial. 5. Os autores residem em outra unidade da federação (Bauru/SP), e a agência bancária responsável pela operação também está localizada na mesma comarca, fora do Distrito Federal, o que confirma a inexistência de critério para fixação da competência em Brasília. 6. A escolha aleatória do foro, sem justificativa plausível, fere o princípio do juízo natural e onera desnecessariamente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A competência para ações envolvendo cédula de crédito rural é do foro do local da agência bancária onde a obrigação foi contraída. 2. Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito rural. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "b" e "d"; CF/1988, art. 93, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL; TJDFT, Acórdão 1916975, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1889145, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 9/7/2024; TJDFT, Acórdão 1852170, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/4/2024.” (Acórdão 1946347, 07399619520248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no PJe: 1/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. SUMULA 23 DO TJDFT. NÃO VIOLAÇÃO. CDC. RELAÇÃO JURÍDICA PRODUTOR RURAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APLICAÇÃO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro da agência/filial da pessoa jurídica ré, na qual foi celebrado o contrato entre as partes. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea "b", do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea "a", já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. A manutenção da decisão agravada não configura uma violação ao previsto na súmula 23 deste E. TJDFT, uma vez que tal entendimento não pode servir como base para justificar a não observância das regras processuais de competência e do princípio do juiz natural, configuradas na abusiva escolha aleatório de foro pelo Agravantes/exequentes. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1772530, 07383828320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023.) Ressalto, por fim, não desconhecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A competência para liquidação e cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores” (AgInt no REsp n. 1.866.563/AL, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023 e AgInt no REsp n. 2.111.960/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.). Todavia, no presente caso, a decisão que se pretende a liquidação foi proferida pelo Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). Portanto, como bem ressaltou a Ministra Nancy Andrighi, em Decisão Monocrática proferida no Recurso Especial no 2.121.952/DF, DJe de 06/03/2024 e no Recurso Especial no 2.116.812/DF, DJe de 24/10/2024, “por ser a competência da Justiça Federal ratione personae, nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal (...), não sendo possível a propositura da demanda no foro em que prolatada a sentença (Justiça Federal do DF)”. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator